Tribunal: STJ
Processo: 0429426-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049073 - SP(2025/0429426-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CASSIO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. REGULAR PAD. ABSOLVIÇÃO.
PROVAS SUFICIENTES. IMPUTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "Rever o
entendimento do eg. Tribunal
para afastar a falta grave imputada
a quo,
ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria
fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do
'habeas corpus" ((HC
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO
689.780/SP,
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em D Je
.
19/10/2021, 4/11/2021)
2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, após a
instauração e conclusão do devido procedimento administrativo
disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o
sentenciado praticou atitude com condão de subverter a ordem ou a
disciplina (arts. 39, incisos I, II e IV, e 50, inciso VI, ambos da Lei de
Execução Penal) Precedentes.
.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54112081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5319f754-364b-4f06-924c-87a9ceb1bdab

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5319f754-364b-4f06-924c-87a9ceb1bdab

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049073 - SP(2025/0429426-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CASSIO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. REGULAR PAD. ABSOLVIÇÃO.
PROVAS SUFICIENTES. IMPUTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que "Rever o
entendimento do eg. Tribunal
para afastar a falta grave imputada
a quo,
ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria
fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do
'habeas corpus" ((HC
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO
689.780/SP,
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em D Je
.
19/10/2021, 4/11/2021)
2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias concluíram, após a
instauração e conclusão do devido procedimento administrativo
disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, que o
sentenciado praticou atitude com condão de subverter a ordem ou a
disciplina (arts. 39, incisos I, II e IV, e 50, inciso VI, ambos da Lei de
Execução Penal) Precedentes.
.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por CÁSSIO SOUZA DOS
SANTOS contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do habeas corpus
, impetrado em seu favor e por meio do qual pretendia a anulação do PAD por
cerceamento de defesa, atipicidade da conduta e ausência de prova suficiente para
caracterização da falta grave (e-STJ,
).
fls.209/217
No presente agravo regimental, a defesa do recorrente se insurge contra
decisão que manteve a falta grave por entender que não houve demonstração de
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

prejuízo e que a palavra dos agentes públicos supre a falta de outras provas. Tal
entendimento, contudo, viola a garantia constitucional da ampla defesa e ignora a
moderna doutrina da Perda da Chance Probatória, (e-STJ fl. 225).
Destaca que o Estado exerce controle total sobre o ambiente, incluindo a
vigilância eletrônica. Quando ocorre um incidente (motim) e a defesa aponta que as
câmeras de segurança podem elucidar a autoria — provando, por exemplo, que o
Agravante estava inerte em sua cela —, surge para o Estado o dever de preservar e
apresentar tal prova. Ao sonegar as imagens, o Estado não apenas indefere uma
(e-STJ
diligência; ele retira do acusado a chance de produzir a prova absolutória
fl. 225).
Aponta que houve sanção coletiva, uma vez que o Comunicado de Evento no
imputou a 82 sentenciados a mesma conduta genérica de “chutar portas” e
055/2025
“subverter a ordem”, violando o art. 45, § 3o, da Lei de Execução Penal é taxativo: “São
vedadas as sanções coletivas” (e-STJ fl. 227).
Reforça que a validação de um PAD nulo, que sonegou prova essencial e
impôs sanção coletiva, resulta em constrangimento ilegal direto à liberdade de loco-
moção do agravante, que sofreu regressão de regime e perda de remição (e-STJ fl. 228)
Requer a realização do juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão
do presente feito a julgamento perante o Colegiado da Quinta Turma, para que seja
provido o presente agravo de modo a conceder de ofício a ordem de h
para
abeas corpus
anular a falta grave e seus consectários (perda de dias remidos e interrupção de lapsos),
restabelecendo-se o
ante da execução penal do paciente. e-STJ fl. 229).
status quo
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e rechaçou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento.
No entanto, não obstante os esforços do agravante, não constato elementos
suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios
fundamentos.
Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 222/230
):
Da ausência de prova suficiente para caracterização da falta grave
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

Busca-se, nos autos, a anulação do acórdão e os atos posteriores, inclusive o
PAD, com fundamento, subsidiariamente, na nulidade por cerceamento de
defesa, na atipicidade da conduta ou na ausência de prova suficiente para
caracterização da falta grave.
Na hipótese, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo em execução
e manteve a decisão de primeiro grau com os seguintes fundamentos (e-STJ
fls.
):
168/170
[...]
Os pleitos defensivos não merecem prosperar.
A preliminar não procede.
Constata-se nos autos da sindicância que durante sua oitiva o
sentenciado foi assistido pelo advogado da FUNAP, Dr. José Druzian
Garcia, OAB no 146.065, garantindo assim o direito à ampla defesa e
ao contraditório (fls. 82), sendo certo que não houve demonstração nos
autos de qualquer prejuízo ao agravante.
As diligências requeridas reputaram-se desnecessárias, eis que a
ocorrência da infração restou muito bem demonstrada no
procedimento apuratório, não se verificando o cerceamento de defesa
alegado.
Lembrando-se, ainda, que o procedimento administrativo disciplinar
não é revestido das mesmas formalidades rígidas do processo judicial.
Não se pode esperar o mesmo rigor exigido no processo penal, pois
aquele é regido pelos princípios da celeridade e da informalidade
procedimental, mais afeitos à sua finalidade.
[...]
Tampouco se observa a inversão ilegal do ônus da prova, como o
alegado. Sendo assim, verifica-se que não houve comprovação de
qualquer prejuízo proveniente da sindicância, respeitando-se o direito
à ampla defesa e ao contraditório durante todo o curso do
procedimento disciplinar.
Quanto ao mérito, melhor sorte não lhe assiste. Consta do
Procedimento Disciplinar no
que, na data de
no
071/2025
14/04/2025,
interior da Penitenciária de Franco da
CÁSSIO habitante
Rocha/SP,
da cela 43 do Pavilhão Habitacional II, participou dos atos de
e dano ao patrimônio, quando em movimento
motim/rebelião
subversivo, passou a chutar a porta da cela na parte interna, tentando
abri-la, auxiliando os demais presos que se encontravam rebelados no
pátio do raio habitacional, sendo devidamente identificado (fls. 22 e
89).
Ouvido na sindicância, o agravante negou qualquer envolvimento com
os fatos narrados no evento, declarando que não chutou ou bateu na
porta da cela, nem tentou abri-la. Afirmou, ainda, que está com
situação processual favorável e que, inclusive, houvera realizado o
exame criminológico há poucos dias daquele acontecimento (fls. 82).
Entretanto, sua participação nos atos descritos no evento foi
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

confirmada pelos depoimentos seguros e harmônicos dos agentes
penitenciários Ericsson Theodoro da Silva (fls. 75) e Jesus Borges
Carvalho Júnior (fls. 76).
No ponto, em que pesem os argumentos defensivos, ressalte-se que as
declarações dos servidores públicos se revestem da presunção de
veracidade, constituindo prova segura, eficaz e legítima, não havendo
qualquer indício nos autos a sugerir intenção de qualquer deles de
prejudicar o reeducando ou aos demais detentos.
[...]
Com efeito, a simples negativa do agravante não é o bastante para
inocentá-lo, sua versão dos fatos mostrou-se frágil e inverossímil. O
conjunto probatório colhido na sindicância dá conta de apontá-lo
como um dos autores da falta disciplinar apurada, sendo este suficiente
à sua responsabilização.
Não há que se falar em ausência de individualização da conduta,
tampouco em insuficiência probatória, eis que os servidores foram
assertivos na identificação do agravante como um dos participantes
dos atos de subversão à ordem e disciplina daquela unidade.
De igual modo, também não se afigura a sanção coletiva, dado que a
conduta do sentenciado está bem definida na sindicância, tendo sido a
sanção aplicada aos presos implicados naquele ato e não a um número
indeterminado de indivíduos.
[...]
Cumpre ressaltar que a conduta praticada pelo reeducando é
extremamente grave, pois, além de colocar em dúvida a autoridade dos
servidores públicos, representa grande risco à segurança da unidade
prisional e de todas as pessoas que ali se encontram e, por essa razão,
deve ser coibida com máximo rigor.
Impossível, portanto, a pretensão de absolvição do agravante, uma vez
que configurada a falta grave, prevista nos arts. 50, inciso I, da LEP.
E como consequência, a prática de falta disciplinar de natureza grave
implica na interrupção do lapso temporal para progressão de regime
prisional e perda de dias remidos, entendimento que segue na esteira
da Súmula 534 do STJ, bem como determinação dos artigos 112, § 6o e
127, ambos da Lei das Execuções Penais.
A este teor: HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
472.152/RS,
TURMA, julgado em
D Je
12/02/2019,
19/02/2019.
E, diante da gravidade dos fatos, está justificada a perda dos dias
remidos na fração máxima, com vistas a desestimular a prática de
novas infrações.
Subsiste, portanto, na íntegra, a r. decisão atacada, por seus próprios e
bem lançados fundamentos.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeita-se a preliminar e, nega-se
provimento ao agravo em execução.
[...]
Conforme se depreende, as instâncias ordinárias concluíram, após a
instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar,
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

com fulcro na análise das provas produzidas, que o sentenciado
praticou atitude com condão de subverter a ordem ou a disciplina (arts. 39,
incisos I, II e IV, e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal).
Sobre a configuração de falta grave, a Lei de Execuções Penais consigna:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem
deva relacionar-se;

(...)
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou
de subversão à ordem ou à disciplina;

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade
que:
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39,
desta Lei.

Aplicados os dispositivos legais acima mencionados ao caso concreto, vê-se
que não há nenhuma ilegalidade na tipificação da conduta praticada pelo
paciente como falta grave, notadamente porque, conforme assentado no
procedimento administrativo disciplinar, o depoimento dos agentes
penitenciários foi coeso a respeito do ato de indisciplina com desobediência e
resistência do ora paciente.
Nesse sentido, já decidiu este Superior Tribunal que:
A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos
agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a
[...]. A Jurisprudência é pacífica
caracterização da falta como grave
no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
(HC
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/
391.170/SP,
publicado em
8/2017,
7/8/2017)
Ressalta-se ainda que a jurisprudência desta Corte tem-se orientado no
sentido de que a eventual análise de que o fato praticado configura ou não
infração disciplinar administrativa, seja de
,
natureza leve, média ou grave
demanda o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível na via eleita.

Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADAS
NULIDADES. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE AGRAVO REGIMENTAL EM 'HABEAS CORPUS'.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

1. Quanto à nulidade da decisão proferida no procedimento
administrativo em razão da ausência do sindicado por ocasião da
inquirição das testemunhas, de acordo com a jurisprudência desta
Corte, razão não assiste ao sentenciado. Isso porque, conforme
disposto no acórdão estadual, 'quando da oitiva dos agentes públicos,
houve a presença de defensor que teve a chance de realizar
questionamentos e agir em benefício do sentenciado. Portanto, houve
defesa técnica e sobre a ausência física do sentenciado quando de tal
oitiva, não se verificou nenhuma comprovação de prejuízo decorrente
de tal fato, o que se exige para declaração de nulidade' (e-STJ, fls. 28-
29).
2. No tocante à alegação de nulidade do procedimento pela ausência
de ouvida judicial do sindicado, as instâncias ordinárias se
manifestaram no mesmo sentido da Terceira Seção, a qual assentou
que, 'para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução
penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo
pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de
defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público
nomeado' (Terceira Seção, DJe
. Na
21/3/2014, Súmula 533/STJ)
esteira dessa decisão, está reforçada a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça de que, na homologação da falta grave, não se
exige nova ouvida judicial do condenado, quando a infração
disciplinar foi devidamente apurada em procedimento administrativo
no qual observados os postulados da ampla defesa e do contraditório,
como na hipótese em apreço.
3. Analisar se o fato praticado configura ou não infração disciplinar
administrativa, de natureza leve, média ou grave, demandaria o
revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é
inadmissível na via eleita. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta
706.902/SP,
Turma, julgado em
DJe
14/12/2021,
17/12/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO.
PRÁTICA FALTA GRAVE. TENTATIVA DE FUGA. ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. REVOLVIMENTO
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DE
DOS DIAS
1/3
REMIDOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Não há falar-se em absolvição da prática de falta grave, ou
desclassificação para falta média, uma vez que ficou constatado nas
instâncias ordinárias que o apenado, ora agravante, ajudou um colega
a serrar as grades da janela do presídio, no intuito de facilitar a fuga
de outros detentos, subsumindo-se a sua conduta ao
II, da
art. 50,
Lei 7.210/1984.
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

2. Diante das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias,
fica esta Corte inviabilizada de rever tal posicionamento na via do
'mandamus', porquanto, de rito célere e cognição sumária, respectiva
ação constitucional desserve ao revolvimento probatório.
3. A perda de
dos dias remidos encontra-se fundamentada, em
1/3
razão da gravidade da conduta, nos termos do
da
art. 57
Lei 7.210/1984
(Lei de Execução Penal). Precedentes.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
669.925/SP,
(Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado
em
DJe
26/10/2021,
28/10/2021)

PENAL. 'HABEAS CORPUS' SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
REGULAR
PAD.
ABSOLVIÇÃO.
PROVAS
SUFICIENTES.
IMPUTAÇÃO
ADEQUADA.
FUNDAMENTAÇÃO.
'HABEAS
CORPUS' NÃO CONHECIDO.
I – [...]
II - Inicialmente, verifica-se que o eg. Tribunal de origem, ao analisar
as provas produzidas nos autos, entendeu que o paciente descumpriu
seus deveres legais, ao desrespeitar os agentes públicos no exercício
legal de suas funções, em razão de ter participado de movimento de
subversão da ordem e da disciplina oriundo de facção criminosa
denominada 'PCC' e deixado de cumprir a ordem emanada por agentes
penitenciários, o que constitui falta grave, a teor do
VI,
o
art. 50,
c/c
II, ambos da Lei de Execuções Penais, não sendo a hipótese,
art. 39,
pois, de absolvição, tampouco de desclassificação da conduta.
III - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo, para afastar a falta
grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo
reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível
com a estreita via do 'habeas corpus'.
'Habeas corpus' não conhecido.
(HC
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
689.780/SP,
convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe
19/10/2021,
4/11/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO 'HABEAS CORPUS'. IMPUGNAÇÃO
DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO
MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. FALTA GRAVE.
DESOBEDIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO
IMPROVIDO.
1. [...]
2. Conforme precedentes desta Corte Superior, condutas como
desobediência ao servidor ou às ordens recebidas constitui falta de
natureza grave, nos termos do
da Lei de Execução
art. 50, inciso VI,
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

Penal. 'O 'habeas corpus' não é meio adequado para afastar as
conclusões das instâncias ordinárias a respeito da materialidade da
falta grave imputada ao ora agravante e, consequentemente,
desclassificar a falta imputada como grave por média, diante da
impossibilidade de exame aprofundado de provas' [...] (AgRg no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
560.935/SC,
DJe
.
9/6/2020,
23/6/2020)
3. A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos
agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a
caracterização da falta como grave [...]. A Jurisprudência é pacífica no
sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das
declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se
revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral (HC
391170, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 1o/8/2017,
publicado em
.
7/8/2017)
4. No caso, ficou suficientemente provado, por meio de Processo
Disciplinar regular (depoimento dos agentes públicos e audiência com
a presença de defesa) que o executado recusou-se a submeter ao
procedimento de revista, agindo, assim, com indisciplina em relação às
regras recebidas quando de sua inclusão no sistema, fato que é
taxativamente previsto como falta disciplinar grave, no
VI,
art. 50,
c/c
II e V, da LEP, não cabendo, por esse motivo, sua
art. 39,
desclassificação para infração média.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
680.730/SP,
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
14/9/2021,
20/9/2021)
Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o
deferimento, de ofício, da ordem postulada.
Ante o exposto, com amparo no
XX, do Regimento Interno do STJ,
art. 34,
do
não conheço
habeas corpus.
Intimem-se.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:20
Código de Controle do Documento: 894135b7-5c99-4289-a73c-b5fab91bb980

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429426-1
HC 1.049.073 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015756520188260502 00132923020258260502 132923020258260502
15756520188260502
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: CASSIO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CASSIO SOUZA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054856501:5<0281@
2025/0429426-1 - HC 1049073 Petição : 2026/0007282-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:07:02
Código de Controle do Documento: 8530A266-F5F3-4375-B1FA-97A4D83AB449